Tribunal: TJES
Processo: 5012800-03.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012800-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES DA SILVA
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012800-03.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MOISES DA SILVA

RECORRIDO
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a instituição financeira ré um contrato de financiamento do veículo. Contudo, relata que inseriu indevidamente contrato de Seguro prestamista ao custo de R$ 3.995,32 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), configurando venda casada. Requer a restituição em dobro da quantia paga, sem prejuízo dos danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se é abusiva a cobrança de seguro proteção financeira vinculada a contrato de financiamento de veículo, sem opção efetiva de escolha da seguradora pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, que veda a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso comporta parcial provimento.
In casu
, destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

5. Na hipótese dos autos, não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir aos seguros auto e seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir os referidos seguros perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva tais cobranças, restituindo-se à parte postulante a quantia de R$ 3.995,32 (Três mil e novecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) referente ao seguro prestamista, que deve operar-se em dobro, nos termos do julgamento do EAREsp 676.608/RS pela Corte Especial do STJ, cujo marco é justamente a publicação do referido acórdão paradigma em 30/03/2021. Assim, tendo em vista que a contratação objeto dos autos deu-se em 11/01/2023, a restituição deve ser em dobro.

6. Em relação aos danos morais, porém, não assiste razão. Não se desconhece que a cobrança indevida configura falha na prestação do serviço por parte da ré. No entanto, o dano moral não decorre automaticamente da irregularidade, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo. Insta consignar que a mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade do autor, consoante aos entendimentos consolidados do Col. STJ. Cito aresto:
“[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)”.
No caso dos autos, não estou convencido de que o autor sofreu abalo moral relevante apto a fundamentar condenação em danos extrapatrimoniais, não há evidências nos autos de que a cobrança indevida lhe causou constrangimento público, abalo à sua honra objetiva, restrição indevida ao crédito ou qualquer outra consequência que ultrapasse os meros dissabores cotidianos. Sendo assim, e em consonância com os entendimentos exarados pela corte superior, rejeita-se o pedido de dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando a restituição em dobro do valor pago, corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da demanda e acrescida de juros legais a partir da citação.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora, ora recorrente, sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)